Tribunal: TCU
Processo: 022.232/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão e Uasg 160491 (Objeto: empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e reparação de bens imóveis e infraestruturas das Organizações Militares do Rio Grande do Sul, afetadas pelas catástrofes climáticas de maio de 2024)

Inteiro teor:
Acórdão 8882/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 1/2024, sob responsabilidade da Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar, com valor estimado de R$ 97.806.648,00 (peça 17), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e reparação de bens imóveis e infraestruturas das Organizações Militares do Rio Grande do Sul, afetadas pelas catástrofes climáticas de maio de 2024 (peça 4, p. 1). Considerando não restar caracterizados o perigo da demora e a plausibilidade jurídica, nos termos da análise empreendida pela unidade técnica em sua instrução de peça 33, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la improcedente, além de arquivar o processo e informar o conteúdo deste acórdão ao representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 022.232/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124.765/OAB-RS), representando a Fiel Comercial e Serviços Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.